Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014015-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 314.626.001-82 (AGRAVANTE), LUCIANO BORGES DE ARAUJO - CPF: 838.909.551-34 (AGRAVADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE INJUSTA RECONHECIDA DE PLANO COM AMPARO NO DOCUMENTO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
INITIO LITI
S - HIPÓTESE QUE INDICA POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Quando se trata de posse velha, não se defere
initio litis
a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que não deriva da simples demonstração da propriedade do domínio.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1014015-08.2022.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Ação Reivindicatória, deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão do autor/agravado na posse dos lotes 22 e 23, respectivamente matrículas 13.893 e 13.894 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT.

O agravante alega que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda porque quem está na posse das áreas são os seus filhos Valdir Moreira da Silva (lote 22) e Edvaldo Moreira da Silva (lote 23), e ele (agravante) é possuidor do lote 24.

Diz que, conforme declarou a testemunha ouvida em audiência, a posse é muito antiga e tanto ele como seus filhos (acima citados) foram pioneiros no projeto, ou seja, estão no local desde o ano 2001.

Afirma que construiu ali benfeitorias e que a sua saída repentina lhe trará grande prejuízo (ID. 135386662).

Tutela recursal
parcialmente

deferida
(ID. 136250169).

Na
contraminuta
o agravado diz ser beneficiário do Programa de Reforma Agrária da Associação da Comunidade Rio dos Peixes – Projeto Matrinxã II, que financia planos de assentamento para trabalhadores rurais de economia familiar, sendo destinados 30 lotes para os seus associados.

Acrescenta que, ocorridas as devidas aprovações e as posses, alguns associados não cumpriam as obrigações estabelecidas em assembleias e foram afastados da Associação para a inclusão de outros.

Ressalta que foram excluídos o agravante e seus dois filhos, enquanto ele (agravado) foi selecionado e autorizado a ocupar os lotes 22 e 23, com o que o réu não concordou, apesar de ele (autor) estar com a escritura pública e ter quitado regularmente as parcelas.

Quanto à ilegitimidade passiva, diz que juntou aos autos laudo elaborado por profissional habilitado que demonstra que os três lotes formam um todo explorado pelo agravante e pelos seus parentes, tanto assim que para a exploração do gado mantêm apenas um curral, o que caracterizaria uso comum, inclusive das outras benfeitorias que edificaram no local.

Destaca que foram preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, que deve ser mantida, já que possui o domínio e o adquiriu depois de admitido por assembleia realizada pela respectiva Associação (ID. 136182676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar – ilegitimidade passiva

A arguição está amparada no fato que de o agravante não seria possuidor dos Lotes 22 e 23, e sim seus filhos.

Da análise dos autos na origem e também dos argumentos do próprio agravante, a posse seria comum nos três lotes, inclusive com uma única sede e também um único curral, tampouco esses fatos foram impugnados pelo arguinte.

Assim rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão do agravado na posse dos lotes 22 e 23, matrículas n. 13.893 e 13.894, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT, proferido nestes termos:

(...)

Para demonstrar o preenchimento do item I, qual seja, o domínio sobre a coisa reivindicada, a parte autora juntou na inicial cópia das matrículas 13.893 e 13.894, registradas no cartório de imóveis desta comarca, que constam como proprietário o requerente.

Dessa forma, considerando que o disposto no artigo 1.245 do Código Civil, que disciplina que o proprietário é aquele que registra em seu nome, está devidamente preenchido o primeiro requisito.

O requisito do item II foi devidamente preenchido pelos documentos juntados, sendo possível individualizar os lotes 22 e 23.

A posse de forma injusta fica caracterizada pela ocupação do requerido sem qualquer título hábil a lhe conferir propriedade ou posse.

Portanto, presente todos os requisitos necessários o deferimento do medido é a medida a ser tomada. (Id 135386663 - Pág. 6).

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, e o artigo 558 do CPC não admitem liminar possessória se a Ação não for proposta no prazo de um ano e dia da data do alegado esbulho ou turbação, hipótese em que o procedimento será comum.

Pelo mesmo fundamento, não há como deferir liminar em Ação Reivindicatória quando se trata de posse velha, que é exatamente o caso destes autos.

Primeiro porque até mesmo o informante e irmão do agravado declarou na audiência de justificação que exerceu a presidência da Associação, e na sua gestão ocorreu a exclusão do agravante e a inclusão do seu irmão, ora agravado, e também começou o preparo da documentação para titulação dos lotes e pagamento de parcelas à Associação, com o que não concordou o agravante.

Afirmou ainda que o agravante e seus filhos estão na posse dos lotes desde o início, sendo um dos pioneiros no assentamento, fato que a princípio demonstraria exercício de
posse usucapionem
, já que isso teria acontecido em 2001.

Depois, ao que parece, uma Associação, por mera decisão em assembleia, destituiu o agravante da posse que exerce há mais de 20 anos simplesmente porque não concordou e/ou acolheu as novas regras. Essa circunstância por si só exige dilação probatória exauriente sobre a qualidade da posse do agravante durante todo esse tempo.

Vale ressaltar a declaração do informante de que a pretensão, na verdade, é de que o agravante pague as contribuições, cogitando até mesmo em lhe devolver os lotes se ele e seus filhos aceitarem as condições impostas pela Associação, o que destoaria do instituto da Ação Reivindicatória.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão e manter o agravante na posse do imóvel até que a questão fática seja esclarecida em instrução probatória exauriente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022